Tribunal: STF
Processo: RE 266694
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM. EMENTA
PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA. VÍCIO DE INICIATIVA.
1.      A
Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade
 de auto-organização e de autogoverno (artigo 25, caput), impõe a
obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o
pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador
estadual não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à
iniciativa privativa do Chefe do Executivo.
                  Agravo regimental
não provido.